Tribunal: TJMT
Processo: 0006201-34.2010.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006201-34.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. W. DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 08.679.238/0001-05 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), OVIDIO ILTOL ARALDI - CPF: 088.460.140-49 (ADVOGADO), GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA BOLSAS - ME - CNPJ: 05.829.238/0001-48 (APELADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONSIGNAÇÃO PARCIAL – NOVA OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAR DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EFEITO LIBERATÓRIO RESTRITO AO MONTANTE DEPOSITADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – NOVO CÁLCULO A SER FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação até o montante da importância consignada. O efeito liberatório da dívida limita-se ao montante depositado, facultando-se ao devedor complementar a importância consignada, de acordo com os novos cálculos a serem efetivados em liquidação de sentença.

Impõe-se reconhecer parcial procedência do pedido, considerando que o efeito liberatório da dívida limita-se ao montante depositado, facultando-se ao devedor complementar a importância consignada, de acordo com os novos cálculos a serem efetivados em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006201-34.2010.8.11.0015

APELANTE:

R. W. DA SILVA OLIVEIRA

APELADA:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” processo número 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987, ajuizada pela apelante
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou:
“IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas; b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”.

No apelo Id. 153565688, a parte apelante aduz: 1) preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa; 2) no mérito, aduz que a insuficiência de depósito não conduz à improcedência do pedido, mas extinção parcial da obrigação. Pede seja,
“declarada a NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de se conceder a Apelante o prazo legal para a complementação dos valores consignados, ao teor do art. 545 do CPC”
ou
“seja REFORMADA A SENTENÇA, para que seja reconhecida a extinção parcial do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, até o montante da importância consignada, com o consequente julgamento procedente da Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Apelante, possibilitando que eventual complementação de encargos contratuais seja efetuada em sede de liquidação de sentença”
.

Tempestividade recursal certificada no Id. 153565689.

Intimada, a parte recorrida deixou apresentar contrarrazões ao apelo, conforme certidão Id. 153565691.

No Id. 154417180 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
R. W. DA SILVA OLIVEIRA – ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” processo número 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987, ajuizada pela apelante
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou:
“IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de: a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas; b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
, bem como
“pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou”.

No apelo Id. 153565688, a parte apelante aduz: 1) preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa; 2) no mérito, aduz que a insuficiência de depósito não conduz à improcedência do pedido, mas extinção parcial da obrigação. Pede seja,
“declarada a NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de se conceder a Apelante o prazo legal para a complementação dos valores consignados, ao teor do art. 545 do CPC”
ou
“seja REFORMADA A SENTENÇA, para que seja reconhecida a extinção parcial do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, até o montante da importância consignada, com o consequente julgamento procedente da Ação de Consignação em Pagamento proposta pela Apelante, possibilitando que eventual complementação de encargos contratuais seja efetuada em sede de liquidação de sentença”
.

Pois bem.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida Ids. Num. 153565684 - Pág. 111/112:

“Processo n.º 6201-34.2010.811.0015 – CÓD. 126987

Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, em que expôs, em suma, que as partes firmaram contrato de financiamento da caminhonete GM S10, ano 2004/2005, placa JXI – 7828, no valor de R$ 39.542,51 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.154,61 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
Discorreu que após realizar o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas,
o requerido não aceitou mais receber as demais prestações, sob a alegação de que tinha débito com a instituição financeira
.

Narrou que se encontra com as parcelas do financiamento vencidas, referente aos meses de maio e junho, correndo risco de vir a ter o bem apreendido sob a alegação de falta de pagamento.
Postulou a procedência do pedido, para que
fosse autorizado a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas e condenar a requerida nos ônus sucumbenciais.

Recebida a inicial, foi autorizada a consignação e efetivada a citação da empresa requerida. A requerida veiculou contestação (fls. 31/38), ocasião em que sustentou, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que o requerente encontrava-se com a parcela vencida desde maio de 2010 e, portanto, a mora já encontrava-se configurada. Sustentou que não houve recusa injustificada, considerando que foi realizada renegociação. Consignou que o valor depositado é inferior ao devido, sem os encargos moratórios, não possuindo efeito liberatório. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Foi anunciado o julgamento antecipado do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela requerida, estende-se que está fadada ao insucesso. É que, segundo a narração fática da contestação, tal preliminar confunde-se com o mérito do pedido autoral e depende da análise do acervo probatório colacionado ao processo.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Trata-se de ação de consignação em pagamento, que possui procedimento especial e tem um único fim, qual seja, a LIBERAÇÃO DO CONSIGNANTE DA OBRIGAÇÃO A QUE SE VINCULOU, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO CREDOR.
A respeito da Ação de Consignação em Pagamento, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita.

Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória
para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal
.
” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32ª edição, 2004, página 17).

As hipóteses previstas em Lei e que permitem o procedimento judicial são aquelas dispostas no artigo 335 do Código Civil, que assim descreve:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”(grifei e sublinhei).

Ademais, de acordo com a norma de regência, na contestação, o réu poderá alegar que o depósito não é integral [art. 896, inciso IV, do Código de Processo Civil/1973; art. 544, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015], sendo lícito ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, completar o valor insuficiente [art. 899, caput, do Código de Processo Civil/1973; art. 545, caput, do Código de Processo Civil/2015].

Pois bem.
Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, deflui-se que as partes firmaram contrato de financiamento da caminhonete GM S10, ano 2004/2005, placa JXI – 7828, no valor de R$ 39.542,51 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.154,61 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Dos elementos informativos existentes no processo, máxime do teor da narrativa da inicial,
é possível divisar que foram quitadas as primeiras 27 (vinte e sete) parcelas do financiamento e,
a partir do mês de maio de 2010, a requerida não mais aceitou o pagamento das parcelas, sem que o requerente antes quitasse o débito anterior
.

Da análise meticulosa dos autos, máxime o constante nas fls. 34/35 dos autos, depreende-se que
o réu, em contestação, apresentou planilha de cálculo do saldo devedor, referente aos meses de maio a outubro de 2010, que totalizava a quantia de R$ 9.364,39 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), dentro dos padrões da razoabilidade e legalidade demonstrados
.
NESSE DIAPASÃO, SENDO INFORMADO PELA RÉ O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, DEVERIA O REQUERENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPLEMENTAR O DEPÓSITO DOS VALORES. OU SEJA, ALEGADA A NÃO INTEGRALIDADE DO DEPÓSITO, CABERIA À PARTE DEVEDORA DEPOSITAR A DIFERENÇA NO PRAZO LEGAL, O QUE NÃO FORA OBSERVADO NO CASO DOS AUTOS.

Ademais,
verifica-se que a tese suscitada pela requerida, de insuficiência de depósito, deva merecer guarida
. Com efeito,
do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados às 21/25, 27 e 29, 70/71, verifica-se que a inicial foi protocolada na data de 06 de julho de 2010, com o intento de consignar em juízo as parcelas referentes aos meses de maio e junho de 2010, apresentando como valor total para depósito a quantia de R$ 2.309,22 (dois mil trezentos e nove reais e vinte e dois centavos),
SEM INCIDÊNCIA DE QUALQUER ATUALIZAÇÃO
.

Além disso, verifica-se que
TODOS OS DEPÓSITOS REALIZADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010 FORAM REALIZADOS APÓS O VENCIMENTO
,
SEM QUE QUALQUER ATUALIZAÇÃO, TENDO COMO PARÂMETRO A PARCELA DE R$ 1.154,61 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
. Aliás, neste particular,
oportuno constar que a maioria dos depósitos foram realizados com pelo menos um mês de atraso, sendo que em alguns, ainda, foram realizados com três meses ou até cinco meses de atraso, conforme se infere dos depósitos arquivados às fls. 21/25, 27 e 29, 70/71
.

Ainda, verifica-se que
é substancial a diferença entre o valor depositado e o montante devido, tendo como parâmetro a planilha de cálculo apresentada pelo requerido às fls. 34/35 dos autos
.

Impende enfatizar, por oportuno, que a
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO EXIME O REQUERENTE EM DEPOSITAR O VALOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Além do que, em ação consignatória,
A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR CONDUZ AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POIS O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO EXTINGUE O VÍNCULO OBRIGACIONAL [STJ. 2ª SEÇÃO. RESP 1108058-DF, REL. MIN. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF DA 5ª REGIÃO), REL. ACD. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 10/10/2018 (RECURSO REPETITIVO)
].

Logo,
COM BASE NESSAS CONSIDERAÇÕES, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO E, EM SE TRATANDO DE DIFERENÇA SUBSTANCIALMENTE CONSIDERÁVEL, DEPREENDE-SE, POR FORÇA DE CONCLUSÃO LOGICA, QUE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Por derradeiro,
A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TEM POR OBJETIVO EXONERAR O DEVEDOR DE SUA OBRIGAÇÃO, MEDIANTE O DEPÓSITO DA QUANTIA OU DA COISA DEVIDA. NO ENTANTO, ESSA AÇÃO SOMENTE PODERÁ TER FORÇA DE PAGAMENTO SE O PAGAMENTO FOR FEITO DE FORMA CORRETA QUANTO AO OBJETO E MODO [ART. 336 DO CÓDIGO CIVIL], O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, DEVENDO INCIDIR, PORTANTO, A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES FALTANTES, ALÉM DA PREVISÃO DO ART. 545, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rw da Silva Oliveira - Me contra Banco Bradesco S/A, para o fim de:

a) DETERMINAR A CESSAÇÃO dos efeitos da consignação anteriormente concedida, em razão da insuficiência do depósito, devendo ser restaurados os efeitos da mora, no tocante à incidência de juros e correção monetária das parcelas consignadas;

b) CONSTITUIR título executivo judicial em favor da requerida [art. 545, §2º, do Código de Processo Civil], com relação à diferença dos depósitos realizado nos autos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar dos depósitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de cumprimento de sentença [art. 523 do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerida (valor correspondente à diferença a ser paga pelo requerente), considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 30 de setembro de 2021.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.” (destaquei os trechos mais relevantes)

Como se vê, a sentença proferida se encontra devidamente fundamentada.

Neste contexto, não encontra guarida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque teria inexistido intimação para complementação de valores na forma do art. 545 do CPC, com transgressão à regra do art. 10 do CPC que veda decisão surpresa, posto que,
“caberia à parte devedora depositar a diferença no prazo legal, o que não fora observado no caso dos autos”
.

Nesta senda, destaco que a redação do Código de Processo Civil é hialina ao dispor que
“a
legada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias”
(art. 545,
caput
, do CPC), não se observando da norma legal nenhuma determinação de que seria imperativo ao Juízo determinar o complemento do depósito, iniciativa que, em verdade, deveria partir da própria parte autora visando regular adimplemento da obrigação contraída com o credor.

Nestes moldes, não infiro a alegada transgressão à disposição legal e muito menos ofensa a regra processual de vedação da decisão surpresa, cabendo ao causídico que acompanha o feito, ao eleger a via processual manejada, zelar pelo resguardo do interesse de seu cliente de ver regularmente satisfeita a obrigação por intermédio da consignação devida, praticando a faculdade legal do art. 545 do CPC em tempo e modo oportuno, providência que não tomou e que corroborou a conclusão de improcedência da consignação de pagamento.

De outra feita, não obstante o acima exposto e os substanciosos argumentos contidos na sentença, entendo que é o caso de reverter a conclusão do dispositivo de improcedência para parcial procedência do pedido, posto que, ainda que parcialmente, foi reconhecido o adimplemento da obrigação de pagamento no que atine ao montante consignado em juízo pela parte autora/apelante, o que consubstancia efeito liberatório restrito e parcial que deve ser prestigiado no deslinde da causa.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– FEITOS CONEXOS – DECISÃO EM UMA ÚNICA SENTENÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – INCIDÊNCIA VEDADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PERMISSÃO DA COBRANÇA DE FORMA ISOLADA NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL LIMITADA À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO – RECONHECIMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA DOS ENCARGOS PACTUADOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA DO DEVEDOR DESCARACTERIZADA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA –
DIREITO DO DEVEDOR DE CONSIGNAR O QUE ENTENDE DEVIDO – EFEITO LIBERATÓRIO RESTRITO AO MONTANTE DEPOSITADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – NOVO CÁLCULO A SER FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito. Mantêm-se os juros remuneratórios pactuados nos contratos porque se encontram abaixo da média de mercado, segundo a tabela publicada pelo BACEN. A ausência de pactuação expressa e clara da capitalização mensal dos juros impede a sua cobrança. Constatada a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, estes últimos devem ser decotados, permanecendo a cobrança isolada daquela, limitada à taxa dos juros remuneratórios contratada. A constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual, autoriza a descaracterização da mora. Com o depósito do montante incontroverso, deve ser dada procedência parcial à consignação em pagamento, mormente quando em ação revisional foram excluídas as cláusulas contratuais abusivas ou em contrariedade à lei.
O efeito liberatório da dívida limita-se ao montante depositado, facultando-se ao devedor complementar a importância consignada, de acordo com os novos cálculos a serem efetivados em liquidação de sentença. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC).
Não comportam redução os honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC e em valor razoável."
(TJMT, N.U 0001301-10.2011.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 27/09/2013) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR – PARCELAS PAGAS EM VALOR A MENOR EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO/ABATIMENTO POR ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO CREDOR – PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS INVIABILIZADA PELO CREDOR –
HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO (ART.335, I, CC) – DEPÓSITO DAS PARCELAS SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO E ENCARGOS MORATÓRIOS AVENÇADOS – FATO QUE NÃO ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA (ART.899, §2º, CPC)
– DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE DEVIDAMENTE INDEXADO – IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOR QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO – DEMORA DE MAIS DE SETE MESES PARA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS - PRESTAÇÕES ATRASADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pagamento a menor do valor da vigésima quinta e da vigésima sexta parcela do contrato de financiamento havido entre as partes se deveu a um problema no sistema eletrônico do banco credor que computou de forma automática um desconto/abatimento, inviabilizando, assim, o pagamento das parcelas que foram se vencendo na sequência, plenamente cabível o manejo da ação consignatória para depositar em juízo os valores pendentes.
Na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação até o montante da importância consignada, revelando-se, pois, suficiente que a sentença condicione a declaração de quitação ao pagamento das diferenças dos valores decorrentes das atualizações e encargos moratórios não computados no valor das parcelas depositadas no curso da demanda.
Se, apesar do não pagamento da vigésima quinta e da vigésima sexta parcelas da avença decorrer de circunstância atribuível ao banco requerido, a autora apelada aguardou sete meses para tomar providência no sentido de adimplir as parcelas que foram se vencendo na sequência, contribuindo significativamente para o apontamento de tais débitos em cadastros de inadimplentes, não pode, ao depois, manejar ação indenizatória para ver-se reparada por danos morais que poderia ter evitado.”
(TJMT, N.U 0000985-74.2010.8.11.0021, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013) (destaquei)

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL
- RECONHECIMENTO DO DIREITO DO DEVEDOR DE CONSIGNAR O QUE ENTENDE DEVIDO -
EFEITO LIBERATÓRIO RESTRITO AO MONTANTE DEPOSITADO - CONSIGNATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE - NOVO CÁLCULO A SER FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com o depósito do montante incontroverso, é de ser julgada parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, mormente quando em Ação Declaratória c/c Revisional foram excluídas cláusulas contratuais abusivas ou em contrariedade à lei.
O efeito liberatório da dívida limita-se ao montante depositado, facultando-se ao devedor complementar a importância consignada, de acordo com os novos cálculos a serem efetivados em liquidação de sentença, nos quais deve ser observado o teor da decisão proferida na Declaratória c/c Revisional.
Não há óbice a que o valor da causa seja utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.”
(TJMT, N.U 0034820-58.2006.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2009, Publicado no DJE 29/10/2009) (destaquei)

Assim, procede em parte a insurgência recursal da apelante para reconhecer parcial procedência do pedido, isto considerando que o efeito liberatório da dívida limita-se ao montante depositado, facultando-lhe complementar a importância consignada, de acordo com os novos cálculos a serem efetivados em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para, reformando em parte o dispositivo da sentença recorrida,
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos veiculados pela parte autora/apelante, declarando o efeito liberatório parcial da obrigação contratual junto ao Banco Bradesco S/A até o montante da importância consignada, possibilitando-lhe a ulterior complementação de encargos contratuais devidos, o que deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca,

condeno as partes ao pagamento
pro rata
(50% para cada) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total devido pela parte autora/apelante para liquidação total do contrato (soma do que foi consignado com o que falta arcar para saldar a obrigação), restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023